Tribunal: TJMT
Processo: 1001742-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001742-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - CPF: 380.887.381-72 (ADVOGADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (AGRAVANTE), ROBERTO DORNER - CPF: 127.091.159-72 (AGRAVADO), RENEE JOSE PARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 061.329.771-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA
. PRODUÇÃO DE PROVA. EXIBIÇÃO DE RECIBO ORIGINAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA DIGITALIZADA. POSSIBILIDADE.
JUNTADA DE
EXTRATOS BANCÁRIOS.
MEDIDA
DESNECESSÁRIA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de exigir contas, pela qual o Juízo de origem determinou ao requerido a apresentação da via original de recibo e a juntada

de extratos bancários relativos ao período de levantamento de valores pertencentes ao mandante.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a rediscussão, por embargos de declaração, de pedido de prova não apreciado no saneador, ou se houve preclusão; e (
ii
) saber se são adequadas e necessárias, no caso concreto, a exigência imediata de apresentação do
recibo original e a juntada de extratos bancários para apuração do alegado repasse de numerário ao cliente.

III. Razões de decidir

3
.
A preliminar não procede. Os embargos de declaração constituem via idônea para suprir omissão quanto à análise de requerimento probatório tempestivamente formulado e não examinado pelo juízo, inexistindo inovação indevida ou preclusão consumativa.

4.
A exigência imediata de exibição da via original do recibo deve ser afastada, por ora, porque a necessidade do documento físico depende da avaliação técnica do perito. A perícia grafotécnica pode, em tese, ser realizada a partir de cópia digitalizada, desde que o material apresente qualidade suficiente para exame.

5.
A postergação dessa exigência prestigia a racionalidade da instrução e evita dilações indevidas, sem prejuízo de posterior requisição do original, caso o expert o considere indispensável ao esclarecimento da controvérsia.

6.
A
determinação de juntada dos extratos bancários mostra-se
prematura e
proporcional
, pois a questão poderá ser resolvida pela análise de veracidade do recibo.

IV. Dispositivo e tese

7
.

Preliminar rejeitada.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são meio
processual
adequado para suprir omissão quanto à apreciação de pedido de prova tempestivamente formulado, não configurando inovação recursal. 2.
A
exibição imediata do documento original pode ser postergada quando a necessidade da via física depender
de prévia avaliação pericial, sendo admissível, em princípio, a perícia grafotécnica sobre cópia digitalizada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 473, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 0035878-21.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001742-55.2026.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Exigir Contas, determinou
a intimação da parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a via original do recebido de Id. 26294166, bem como, junte aos autos, em sigilo, os extratos bancários no prazo supracitado da conta corrente 214990, agência 1180, Banco do Brasil S.A, de titularidade de
Elpidio
Moretti Estevam do período referente ao dia de recebimento dos alvarás de Id. 22167915”
.

O agravante alega que o documento exigido seria a via original do recibo emitido em 07 de dezembro de 2015, há mais de 8 anos, quando o Código Civil, em seu artigo 205, estabelece o prazo de 5 anos para a guarda de documentos, portanto a apresentação não é mais legalmente obrigatória, mesmo porque, não o possui

mais
.

Aduz que não há óbice para a realização de perícia grafotécnica no documento digitalizado, conforme entendimento jurisprudencial.

Diz que, no que se refere à comprovação do
pagamento, o
repasse de valores ao agravado foi realizado em espécie, a pedido dele mesmo, logo a juntada de extratos de 8 anos atrás para comprovar a quitação e a autenticidade da assinatura no recibo não depende da análise desses documentos (extratos), além de impor um ônus excessivo e desproporcional.

Informa que a determinação ora em discussão, foi proferida em embargos de declaração, utilizados erroneamente pelo agravado, que deveria atender ao que estabelece o art. 357, § 1o do CPC.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.
1001742-55.2026.8.11.0000
).

Contraminuta no Id.
347268888
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Exigir Contas, que determinou a apresentação da via original de recibo e a juntada de extratos bancários.

O
a
gravante sustenta que o pedido de provas feito pelo
a
gravado via
e
mbargos de
d
eclaração contra o despacho saneador seria inadequado, operando-se a preclusão.

Os

e
mbargos de
d
eclaração são via legítima para sanar omissão quanto à análise de pedido de provas anteriormente formulado e não apreciado no
despacho
saneador.

Não houve inovação do pedido, mas
pedido apreciação da questão sobre a
prova requerida tempestivamente.

Rejeito a preliminar.

O
a
gravante alega
a
impossibilidade de apresentar o original pois, passado o prazo de 5 anos, teria descartado o documento.

Nos termos do art. 473, §3o, do CPC, o perito pode solicitar os documentos que considerar essenciais para a realização do trabalho.

A realização de perícia grafotécnica em cópias é possível e admitida, desde que o documento apresente boa qualidade e permita a análise adequada
, o que deve ser analisado pelo perito em cada caso concreto.

D
eterminar a juntada da via original neste momento, sem ter certeza da sua necessidade, poderia ocasionar
demora injustificada do proces
so
, de modo que é prudente aguardar que o profissional
faça esse requerimento,
caso entenda necessário.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. FALSIDADE DE ASSINATURAS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE REGISTROS CONTÁBEIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. TERCEIRA DE BOA-FÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3. A realização de perícia grafotécnica indireta, com base em cópias digitalizadas e padrões gráficos extraídos de documentos com selos de autenticidade do cartório, é admissível no processo civil, desde que observados o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos
arts
. 464, § 4o, e 371 do CPC.
(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00358782120168110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025)

Quanto ao argumento de que já decorreu o prazo de cinco anos pelos quais deveria guardar o documento, essa questão não foi matéria da decisão agravada,
e portanto
não será apreciada neste momento, sob pena de indevida supressão de instância.

Por fim, quanto à determinação de exibição dos extratos bancários, entendo que a medida, neste momento, revela-se prematura e desproporcional. Isso porque, caso se confirme a autenticidade da assinatura constante no recibo, a controvérsia será solucionada por meio menos gravoso ao réu, sem a necessidade de quebra de seu sigilo bancário de forma indevida.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para afastar

o dever do agravante de exibir
os extratos bancários
e
a via original do recibo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026